Tribunal: TJDFT
Processo: 0713762-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal.
2.Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente com a circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.